Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por alegada insuficiência de provas e por ausência de materialidade, uma vez que as declarações judiciais da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares prestados na fase extrajudicial e em juízo, comprovando que os recorrentes subtraíram o telefone celular da vítima mediante violência consistente no emprego do golpe conhecido como “mata-leão”.
3. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, à razão legal mínima, em regime inicial semiaberto.